Tribunal: TJES
Processo: 5000069-78.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-78.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA FIORINI e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FINALIDADE INFRINGENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para majorar a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora desde o evento danoso.

2. O embargante alega (i) contradição quanto ao marco inicial dos juros de mora; (ii) erro material quanto à suposta mora anterior à fixação judicial do valor indenizatório; (iii) desacerto quanto à aplicação do caráter pedagógico da indenização antes da sua quantificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta contradição ou erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se há omissão ou vício relevante na fundamentação que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se prestam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades ou contradições no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado analisou expressamente o marco inicial dos juros de mora, fundamentando-se na Súmula 54 do STJ, que estabelece como termo inicial o evento danoso, afastando a tese de obrigação ilíquida até a fixação judicial do valor da indenização.

6. A alegação de erro material quanto à fixação dos juros de mora exsurge infundada, pois decorre de entendimento jurídico consolidado e devidamente justificado no acórdão recorrido, não configurando vício a justificar a via aclaratória.

7. A utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, a pretexto de corrigir supostos vícios inexistentes, não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo vedada a sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do termo inicial dos juros de mora em indenização por danos morais deve observar o enunciado da Súmula 54 do STJ, incidindo a partir do evento danoso.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de existência de vício inexistente no acórdão.

3. A utilização da via aclaratória com finalidade infringente não se coaduna com os limites legais do recurso, devendo ser rejeitada quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.09.2023; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.08.2023; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 20.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

A apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando ser cliente da instituição financeira recorrente e que foi vítima de um golpe cibernético, mediante o qual criminosos realizaram a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome, além de movimentações financeiras atípicas em sua conta bancária, sem o seu conhecimento ou anuência.

Consta da inicial que a consumidora, professora estável da rede estadual de ensino, foi surpreendida ao receber, no dia 04 de fevereiro de 2022, um torpedo SMS em seu telefone celular, informando sobre a realização de uma compra em seu cartão de crédito Banestes. A mensagem fraudulenta a instruiu a entrar em contato com um número 0800 caso não reconhecesse a transação. Seguindo a orientação do SMS, a consumidora ligou para o número indicado e solicitou o cancelamento da compra.

No dia seguinte, ao se dirigir à agência bancária da instituição financeira apelante para realizar um saque, percebeu um crédito no valor de R$ 54.117,94 (cinquenta e quatro mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos) em sua conta.

No entanto, o valor fora integralmente transferido em transações consecutivas, por meio de PIX, pagamento de boletos e transferências bancárias.

Além disso, constatou que o saldo original de R$ 1.099,52 (mil e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) também fora utilizado nessas operações.

Ao procurar atendimento na agência, foi informada de que o empréstimo havia sido contratado por assinatura digital, com descontos programados em folha de pagamento, mas a consumidora desconhecia completamente a existência desse contrato.

Pois bem. É de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, o banco recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a consumidora apelada teria colaborado para a ocorrência do evento danoso ao agir de forma imprudente.

Segundo a tese defensiva,
“[a] autora forneceu informações pessoais e sigilosas durante o contato com os cibercriminosos, que se passaram por representantes da instituição financeira. A contratação do empréstimo e as transações subsequentes ocorreram com base em dados fornecidos voluntariamente pela apelante, não havendo qualquer comprometimento dos sistemas de segurança ou falha nos serviços prestados pelo banco, caracterizando-se o fortuito externo.”

Nada obstante, essa tese não convence, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nesse cenário, aplica-se a mesma lógica ao presente caso, no qual o falsário, utilizando-se de artifícios cibernéticos, realizou a contratação de empréstimo consignado fraudulento, movimentou os valores de forma atípica e retirou o saldo da conta da consumidora apelante, sem a devida identificação de irregularidades pela instituição financeira.

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, sendo imperiosa a condenação do apelado à restituição do valor integral.

Em relação à indenização por danos morais, assiste razão à autora recorrente quanto ao pedido de majoração do valor fixado na sentença.

A consumidora sofreu significativo abalo emocional, estresse e preocupação excessiva em razão da fraude e das dificuldades encontradas na tentativa de resolver administrativamente o problema.

Embora o prejuízo financeiro tenha sido resolvido pelo banco após certa demora, a consumidora enfrentou um significativo desvio produtivo, dedicando tempo e esforço para registrar boletim de ocorrência, procurar atendimento na agência bancária e ajuizar a presente ação, diante da ausência de uma solução administrativa eficaz e tempestiva.

Essa circunstância reforça a necessidade de uma reparação mais adequada e proporcional ao dano sofrido.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é mais adequado ao caso concreto, considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, tendo em vista o prejuízo inicial de R$ 54.117,94 enfrentado pela consumidora e a gravidade do dano moral sofrido.

Apesar de o banco reconhecer a fraude praticada por terceiro, somente anulou o débito após o ajuizamento da ação judicial e a concessão de tutela liminar.

Tal valor também atende ao caráter pedagógico da medida, desestimulando futuras falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
do
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
e
a ele

nego
provimento;
e
conheço do recurso

de
Maria Célia Fiorini
e a ele dou parcial provimento
para
elevar a
indenização por danos morais
para
R$
10
.000,00,
com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, do último desconto indevido,
de acordo com
a taxa SELIC
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 13.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.